Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CUMPRIMENTO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que homologou acordo extrajudicial firmado entre a agravante e a instituição financeira credora e determinou a suspensão do processo de execução até o cumprimento integral das obrigações assumidas pela devedora, em março de 2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologou o acordo extrajudicial e suspendeu o processo até 06/03/2026 deve ser reformada; e (ii) estabelecer se o processo de execução deve ser extinto somente após o adimplemento das parcelas ajustadas no acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada indeferiu o pedido de extinção da execução formulado pela agravante, mas determinou a suspensão do feito durante o prazo pendente para pagamento das prestações previstas no acordo pertinente às prestações decorrentes da cédula de crédito bancário executada.
4.A decisão recorrida destaca que as partes informaram a realização de acordo e pediram a suspensão do processo até o seu integral cumprimento, conforme previsto no art. 922 do CPC.
5. A suspensão dos efeitos da decisão agravada não beneficiaria a agravante, pois a tramitação do processo já está suspensa.
6.A reforma da decisão está inviabilizada, pois a suspensão do processo foi solicitada pelas próprias partes e a data final para cumprimento do acordo é março de 2026.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido
Tese de julgamento: "1. A suspensão do processo de execução até o cumprimento integral do acordo extrajudicial é válida e não pode ser reformada antes da data final estabelecida no acordo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922, 487, III, b, 924, II, 300, caput, 300, § 3o, 1.019, I.